Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Embargos de declaração. Vício inexistente. Fixação de honorários. Incabível. Regularização da representação processual. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelada em face de acórdão desta Turma Recursal que negou provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos pela querelante. Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foram fixados honorários, embora tenham sido oferecidas contrarrazões aos primeiros embargos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Apresentadas as contrarrazões (ID 77372561). O MPDFT manifestou-se indicando não haver justificativa para sua intervenção (ID 77788287).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 77023091.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constata o vício de omissão alegado, considerando que o acórdão foi expresso em esclarecer o não cabimento de condenação em custas e honorários diante da ausência de contrarrazões à apelação criminal.
6. Embora a Defensoria Pública tenha apresentado contrarrazões (ID 75316154) aos embargos de declaração anteriormente opostos pela querelante (ID 75061974), não há que se falar na fixação de honorários nesse caso, diante da ausência de previsão legal. Por tal razão, não houve fixação no acórdão embargado.
7. Quanto à ilegitimidade da atuação da Defensoria Pública arguida em contrarrazões, ressalto que a verificação de vulnerabilidade da parte assistida não se limita a sua condição econômica. A atuação institucional para prestação de assistência jurídica se dá quando presentes situações de vulnerabilidade econômica, social ou jurídica. A Resolução no 271/2023 – DPDF, em seu art. 19 considera em vulnerabilidade jurídica a pessoa natural que, em processos criminais, não tenham constituído advogado para patrocinar sua defesa, como ocorrido nos autos.
8. A embargada requer a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Não obstante, a intenção de integrar o julgado, no caso, é legítima. Além disso, os presentes embargos são os primeiros opostos contra o acórdão de ID 77023091. Cabe consignar que a oposição reiterada de embargos quando sabidamente não estão presentes vícios no julgado possui viés protelatório tornando-se, então, necessária a aplicação da multa prevista no referido artigo.
9. Por fim, conforme consta no sistema informatizado, a embargante encontra-se devidamente assistida pela Defensoria Pública. Embora tenha sido juntada aos autos procuração em nome de advogado particular, referido instrumento não se encontra assinado. Caso a parte pretenda prosseguir no feito representada por advogado constituído, deverá regularizar a representação processual. Salienta-se, desde logo, que não haverá reabertura de prazo, considerando que o novo patrono assumirá o processo no estado em que se encontra, a partir de eventual regularização da representação.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.